Tribunal: TJMT
Processo: 1059546-12.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. RENÚNCIA EXPRESSA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE COAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por IEMAT Sociedade Educacional Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de termo de renúncia firmado no ato da matrícula em programa de residência médica e condenar a requerida ao pagamento de R$ 34.795,41 a título de auxílio-moradia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito ao auxílio-moradia previsto na Lei no 6.932/81 admite renúncia válida pelo residente; (ii) estabelecer se a alegação de coação institucional, desacompanhada de prova robusta, é suficiente para invalidar o termo de renúncia firmado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O auxílio-moradia previsto no art. 4o, § 5o, III, da Lei no 6.932/81 constitui obrigação legal da instituição responsável pelo programa de residência médica, podendo ser prestado in natura ou por meio de pagamento pecuniário, conforme regulamentação.
4. O referido benefício possui natureza patrimonial e não está sujeito à indisponibilidade absoluta, admitindo renúncia desde que haja manifestação válida e consciente da vontade.
5. A validade da renúncia submete-se aos requisitos do art. 104 do Código Civil, inexistindo vedação legal específica que impeça sua eficácia jurídica.
6. A alegação de coação não afasta, por si só, a validade do negócio jurídico, incumbindo à parte que alega o vício comprovar sua ocorrência, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. A ausência de prova documental, testemunhal ou qualquer outro elemento idôneo impede o reconhecimento da coação, prevalecendo a presunção de validade do ato jurídico.
8. A jurisprudência consolidada exige prova robusta para invalidação do negócio jurídico por coação, não bastando alegações genéricas ou subjetivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O auxílio-moradia de residente médico possui natureza patrimonial disponível e admite renúncia válida quando observados os requisitos do art. 104 do Código Civil. 2. A alegação de coação na celebração de negócio jurídico exige prova robusta, incumbindo à parte que alega o vício o respectivo ônus probatório. 3. A ausência de prova de vício de consentimento mantém a validade do termo de renúncia firmado.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.932/81, art. 4o, § 5o, III; Código Civil, art. 104; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. no 0000338-71.2016.8.11.0085, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 25/09/2025; TJMG, AC 1000022-49.9410-001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 08/02/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059546-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Residência Médica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECORRENTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14,
[GIOVANA SILVA MARTINS - CPF: 062.838.381-97 (RECORRIDA), GUSTAVO THIMMIG FERNANDEZ - CPF: 051.636.891-50 (ADVOGADO),

(ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (1o VOGAL): Recurso provido (voto anexo). VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2o VOGAL): Acompanho o voto divergente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026